Tribunal: STF
Processo: ARE 1414775
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 144, fl. 7):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE RECURSAL. SERVIDOR. MÉDICO. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. GDM-PST. 



    1. O impetrante, médico aposentado do Ministério da Saúde, integrante da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho criada pela Lei nº 11.355/2006, optante, quando na ativa, pelo regime de 40 horas semanais, impetrou mandado de segurança para receber Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDM-PST, instituída no art. 39, IX, da Lei nº 12.702/2012, no valor equivalente ao dobro do previsto para a respectiva classe e padrão na tabela de 20 horas semanais, com o pagamento das diferenças do trâmite do mandamus. 



    2. Uma vez que o pedido foi integralmente acolhido, não há interesse recursal do impetrante em apelar para que seja declarada a constitucionalidade do art. 4º, §3º da Lei nº 8.216/1991, bem como apreciado o Tema nº 514 do STF, visto que eventual acolhimento dos pedidos não lhe proporcionará nenhum proveito prático. Ao contrário do que sustenta, o julgador não está obrigado a analisar todas as teses apresentadas, ainda que para fins de prequestionamento, mas apenas os argumentos que considere pertinentes e relevantes à resolução da controvérsia. Precedente (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1.796.034/PE, DJe de 11/12/2019). 



    3. De acordo com o entendimento do STJ, “os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos da Lei n. 9.436/97, possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 horas semanais” (AgInt no REsp nº 1.796.034/PE), mas a forma como foram escalonados os pontos da GDM-PST (Tabela IX, c e d, do Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012) privilegia o servidor com duas jornadas de 20 horas em detrimento do servidor com jornada de 40 horas. 



    4. Afasta-se, no caso, a incidência da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia, pois a hipótese é de distinção estabelecida entre profissionais integrantes da mesma carreira e ocupantes do mesmo cargo, sem critério objetivo. 



    5. Não há falar, além disso, em violação ao art. 37, XIII, ao princípio da reserva legal, previsto no art. 37, X, e à competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a remuneração dos servidores públicos, estabelecida no art. 61, § 1º, II, a, todos da Constituição, pois o caso não é de aumento indevido de remuneração. A pontuação estabelecida para a GDM-PST sem observar a correlação que deve existir entre a remuneração para as jornadas de 20 e de 40 horas, criou distinção injustificada entre profissionais que exercem cargos da mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade, em violação ao art. 39, § 1º, I, da Constituição, bem como aos princípios da isonomia e da razoabilidade, a merecer a devida correção pelo Poder Judiciário. 



    6. Conforme decidido pela sentença, aplica-se o IPCA-E à correção monetária, desde que devida cada parcela, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e o índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros da mora, a partir da citação, em consonância com o entendimento do STF, no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral (Tema nº 810).



     7. Apelação do impetrante não conhecida. Apelação da União e remessa necessária desprovidas”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 156), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao permitir o pagamento da GDM-PST correspondente ao somatório de duas jornadas de 20 horas, violou os arts. 37, XIII; 61, § 1º, II, “a”; e 169, § 1º, da Constituição da República, bem como a Súmula 339 do STF.



    Afirma, em síntese, que consoante dispõe a Lei Federal 12.702/2012, que regulamenta a matéria ora sob debate, “A GDMPST não tem apenas por base de cálculo (...) o vencimento-base do servidor ou sua jornada de trabalho, mas está atrelada à avaliação do desempenho individual e institucional, à regulamentação própria em cada órgão e ao atingimento das metas fixadas em regulamento, ou seja, variável segundo o efetivo desempenho e atividade exercida num dado ciclo avaliativo, com atribuição de pontos balizados por parâmetros estabelecidos segundo a lei própria, dentre os quais órgão, cargo, classe, padrão, nível e categoria funcional do servidor, critérios estes compatíveis com a complexidade e atribuições inerentes ao cargo exercido” (Vol. 156, fl. 5).



    Sustenta, ainda, que (Vol. 156, fl. 9):



    “[...] a analogia feita na petição inicial pelo requerente, entre o tema em questão com a disciplina legal e jurisprudência formada acerca do pagamento do adicional por tempo de serviço em valor duplicado aos exercentes da jornada de 40 horas semanais, é totalmente incabível, já que, em relação ao adicional citado, tanto o servidor que exercia a jornada de 20 horas quanto o que exercia a de 40 horas recebiam o mesmo valor a tal título. 



    Já no que toca à GDMPST, ocorre algo diverso, pois quem exerce 40 horas semanais pode auferir pontuação maior do que aquela que pode ser atribuída por quem exerce 20 horas semanais, segundo a lei acima mencionada, a depender de sua avaliação e das metas atingidas/estabelecidas.



    […] o servidor de 40 horas pode não receber duas vezes o valor da GDMPST atribuído ao servidor de 20 horas, já que a lei não elegeu a jornada de trabalho como fator absoluto ou de correspondência automática para fixar o valor da GDMPST. E não se pode dizer que a lei feriu a Constituição ao não fazê-lo, pois não existe, no Texto Magno, determinação explícita ou implícita que obrigue a Administração, em termos de regime jurídico-remuneratório ou de jornada de trabalho, a adotar qualquer tipo de proporcionalidade exclusivamente aritmética ou matemática no que tange aos critérios de remuneração dos seus servidores e na fixação de suas parcelas (vencimento-base, adicionais, gratificações fixas ou variáveis, vantagens etc.), se comparados uns com os outros (servidores), seja em termos de jornada de trabalho, cargo, função, classe ou padrão.



    […]



    Ressalte-se que, caso deferida a majoração da GDMPST, em desconformidade com o disposto nos dispositivos em análise, estará o Judiciário atuando como legislador positivo, ao conceder aumento de vencimentos sem previsão legal, em claro desrespeito às normas constitucionais vigentes, em especial à reserva legal prevista no artigo 37, inciso X, e à competência privativa do Presidente da República quanto à iniciativa de lei que disponha sobre a remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos da Carta da República. 



    Na mesma hipótese, restará violada a norma do artigo 169, § 1º, da Constituição, segundo a qual só poderá haver aumento de remuneração do serviço público com prévia dotação orçamentária (inciso I) e específica autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (inciso II)”.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa; (b) não houve o prequestionamento da matéria, incidindo, no caso, a Súmula 282 do STF; e (c) a análise das razões recursais demanda o reexame fático probatório, aplicando-se a Súmula 279 do STF (Vol. 206).



    No Agravo (Vol. 203), a UNIÃO defende (a) a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 282/STF; (b) ofensa direta ao texto constitucional; e (c) a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 156, fl. 4):



    “Da Repercussão Geral da Questão: 



    A presente hipótese se enquadra no disposto no parágrafo 1º do art. 543-A1 do CPC, in verbis: 



    (…)



    Isto porque, o v. acórdão recorrido, ao permitir o pagamento da GDM-PST correspondente ao somatório de duas jornadas de 20 horas semanais, tem nítido caráter geral e interesse econômico e jurídico, já que poderá servir de precedente para que situações como a que consta dos presentes autos, gerando sérios prejuízos ao Erário, diante da violação flagrante dos dispositivos constitucionais em comento. 



    Outrossim, resume-se em pleito de aumento de vencimentos o verdadeiro significado da pretensão objeto da presente lide, o que afronta entendimento dominante deste d. STF, o qual já se encontra sumulado, conforme súmula 339: 



    (…)



    Deve, então, ser recebido do presente Recurso Extraordinário por preencher o requisito de repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que concedeu a segurança (Vol. 114, fl. 6):



    “Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas por Antônio de Paiva Macedo e da UNIÃO contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante, com regime de 40 horas semanais, à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Médica – GDM, calculada com base em duas jornadas de 20 horas, determinar que seja a autoridade compelida a adequar o pagamento do benefício e condenar a UNIÃO ao pagamento das diferenças devidas, apuradas no curso do presente mandado de segurança, com correção monetária, desde a data em que cada parcela é devida, e juros da mora, desde a citação, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    (…)



    Foi considerado, na sentença, que para os médicos optantes da jornada de 40 horas semanais, o valor da Gratificação de Desempenho (GDM), instituída pela Lei nº 12.702/2012, deveria corresponder ao dobro do valor estipulado para a jornada de vinte horas semanais, de acordo com o entendimento do STJ. 



    (...)



    Os médicos do Ministério da Saúde, como no caso do impetrante, integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho criada pela Lei nº 11.355/2006, recebiam a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, instituída pelo art. 40 da Lei nº 11.784, de 22/09/2008, que acrescentou os arts. 5-A e 5-B à Lei nº 11.355/2006. 



    A Medida Provisória nº 568, de 11/05/2012, convertida na Lei nº 12.702/2012, alterou o valor da GDPST a partir de julho de 2012, mas instituiu para os médicos de diversas carreiras gratificações específicas, que substituíram a GDPST. Assim, o impetrante, a partir de julho de 2012, passou a fazer jus à "Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDM-PST, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006" (art. 39, IX, da Lei nº 12.702/2012), que foi instituída com o valor inicial de R$ 22,67 para os médicos da Classe especial, Padrão III, com o regime de 40 horas (Tabela IX, c, do Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012).



    Ocorre, porém, que os médicos optantes pela jornada de 40 horas recebem vencimento equivalente ao dobro daquele previsto para a jornada de 20 horas, conforme é possível verificar da comparação entre a Tabela IX, a, e a Tabela IX, b, do Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012, mas o valor do ponto da GDM-PST, previsto para cada classe e padrão dos optantes pela jornada de 40 horas, não equivale ao dobro do valor estabelecido para as classes e padrões equivalentes dos médicos com jornada de 20 horas. 



    Veja-se, por exemplo, que o valor do ponto atualmente previsto, em vigor desde janeiro de 2017, estabelecido para a Classe Especial, Padrão III, que é o mais elevado para o cargo de médico da Médico da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho é de R$ 36,44 para a jornada de 40 horas, e de R$ 30,86 para a jornada de 20 horas (Tabela IX, c e Tabela, IX, d, do Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012). 



    Significa que o médico com jornada de 20 horas, ao qual for atribuída a pontuação máxima de 100 pontos, receberá R$ 3.086,00. 



    Caso esse profissional exerça duas jornadas de 20 horas, em diferentes matrículas, o valor recebido de GDM-PST, considerando a pontuação máxima, será de R$ 6.162,00. No entanto, se ele optasse pela extensão de carga horária para a jornada de 40 horas, o valor máximo recebido seria de R$ 3.644,00. 



    A forma como foram escalonados os pontos, portanto, privilegia o servidor com duas jornadas de 20 horas em detrimento do servidor com jornada única de 40 horas, o que não pode prevalecer. Assim, assentou o STJ o entendimento no sentido de que os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais:



    [...]



    Afasta-se, no caso, a incidência da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia, pois a hipótese é de distinção estabelecida entre profissionais integrantes da mesma carreira e ocupantes do mesmo cargo, sem critério objetivo. 



    Não há falar, além disso, em violação ao art. 37, XIII, ao princípio da reserva legal, previsto no art. 37, X e à competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a remuneração dos servidores públicos, estabelecida no art. 61, § 1º, II, a, todos da Constituição, pois o caso não é de aumento indevido de remuneração. 



    A pontuação estabelecida para GDM-PST, sem observar a correlação que deve existir entre a remuneração para as jornadas de 20 e de 40 horas, criou distinção injustificada entre profissionais que exercem cargos da mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade, em violação ao art. 39, § 1º, I, da Constituição, bem como aos princípios da isonomia e da razoabilidade, a merecer a devida correção pelo Poder Judiciário. 



    Nesse mesmo sentido, vejam-se os seguintes arestos deste Eg. Tribunal, reconhecendo o direito dos ocupantes do cargo de médico com jornada de 40 horas ao recebimento da gratificação no valor equivalente ao de duas jornadas de 20 horas:



    [...]



    Portanto, devida ao impetrante, a Gratificação de Desempenho de Atividade Médica – GDM, calculada com base em duas jornadas de 20 horas, nos termos dispostos na sentença”.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 12.702/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.407.553, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/10/2022; ARE 1.406.287, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 25/10/2022; ARE 1.399.439, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/9/2022; ARE 1.385.656, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/6/2022; ARE 1.385.071, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2/6/2022; ARE 1.367.694/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 23/2/2022; e RE 1.335.175/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/8/2021, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. FORMA DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente